Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança de débitos condominiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescrição. Prova do débito. Inocorrência de fato extintivo. Honorários contratuais. Inclusão de parcelas vincendas. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de ambas as partes contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor e negou provimento ao apelo do réu, reformando em parte a sentença para incluir na condenação as parcelas vincendas até o efetivo pagamento do débito, também para estipular que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissões, contradições e obscuridades.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, o autor-embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CC, art. 1.333, caput. CPC, art. 373, inc. II; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2019; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.